Tribunal: STJ
Processo: 0812210-34.2024.4.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2933064 - RN(2025/0169219-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: REJANE MARIA PESSOA DANTAS
AGRAVANTE
: AMILTON SERVULO DANTAS
ADVOGADO
: VINICIUS VICTOR LIMA DE CARVALHO - RN003074
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: MURILO MARIZ DE FARIA NETO - RN005691
CRISTIANO LUIZ BARROS FERNANDES DA COSTA - RN005695
CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
ISABELLA MELO DE SOUZA RODRIGUES REBOUÇAS LOPES -
RN008147
GABRIELLA DE MELO SOUZA RODRIGUES REBOUÇAS
BARROS - RN006747
RAFAELLA MELO DE SOUZA RODRIGUES REBOUÇAS -
RN006808
MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES - RN005553
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - CE044762A
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - MG217153
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - PB027598A
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - AC006160
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - PE058790
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - MA024851A
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - AM0A1826
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - BA073409
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - RR000699A
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - RS128353A
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - SE001333A
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - SP478882
WIDDYANE DE MELO NOBRE - RN017578
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO
DA PROPRIEDADE. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. RECURSO
ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
SÚMULA N. 284/STF.
COTEJO
ANALÍTICO.
NECESSIDADE
DE
INDICAÇÃO
DO
DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO.
Documento eletrônico VDA55101000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:18:20
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 8b09a502-2f5b-4cd2-b1d5-694d54537df0

1. A menção genérica a dispositivo legal, sem demonstração específica de
como o acórdão recorrido teria violado a norma invocada, não é suficiente
para caracterizar a contrariedade à lei federal, atraindo a incidência, por
analogia, do enunciado da Súmula n. 284 do STF.
2. A referência ao
§ 1o, da
em contexto de mera
art. 26,
Lei n. 9.514/1997,
exposição do arcabouço normativo que a parte entende aplicável ao caso, não
supre a exigência de fundamentação adequada do recurso especial.
3. Para a demonstração do dissídio jurisprudencial, não basta a simples
transcrição de ementas, sendo imprescindível o cotejo analítico entre o
acórdão recorrido e os paradigmas, com a indicação expressa do dispositivo
legal que teria sido interpretado e aplicado de forma divergente.
4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, mesmo na interposição
do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, deve ser
invocado o dispositivo de lei violado.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55101000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:18:20
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 8b09a502-2f5b-4cd2-b1d5-694d54537df0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2933064 - RN(2025/0169219-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: REJANE MARIA PESSOA DANTAS
AGRAVANTE
: AMILTON SERVULO DANTAS
ADVOGADO
: VINICIUS VICTOR LIMA DE CARVALHO - RN003074
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: MURILO MARIZ DE FARIA NETO - RN005691
CRISTIANO LUIZ BARROS FERNANDES DA COSTA - RN005695
CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
ISABELLA MELO DE SOUZA RODRIGUES REBOUÇAS LOPES -
RN008147
GABRIELLA DE MELO SOUZA RODRIGUES REBOUÇAS
BARROS - RN006747
RAFAELLA MELO DE SOUZA RODRIGUES REBOUÇAS -
RN006808
MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES - RN005553
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - CE044762A
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - MG217153
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - PB027598A
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - AC006160
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - PE058790
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - MA024851A
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - AM0A1826
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - BA073409
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - RR000699A
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - RS128353A
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - SE001333A
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - SP478882
WIDDYANE DE MELO NOBRE - RN017578
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO
DA PROPRIEDADE. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. RECURSO
ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
SÚMULA N. 284/STF.
COTEJO
ANALÍTICO.
NECESSIDADE
DE
INDICAÇÃO
DO
DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO.
Documento eletrônico VDA54461172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:39:11
Código de Controle do Documento: b4252eeb-c91c-40c1-addb-53403551bef6

1. A menção genérica a dispositivo legal, sem demonstração específica de
como o acórdão recorrido teria violado a norma invocada, não é suficiente
para caracterizar a contrariedade à lei federal, atraindo a incidência, por
analogia, do enunciado da Súmula n. 284 do STF.
2. A referência ao
§ 1o, da
em contexto de mera
art. 26,
Lei n. 9.514/1997,
exposição do arcabouço normativo que a parte entende aplicável ao caso, não
supre a exigência de fundamentação adequada do recurso especial.
3. Para a demonstração do dissídio jurisprudencial, não basta a simples
transcrição de ementas, sendo imprescindível o cotejo analítico entre o
acórdão recorrido e os paradigmas, com a indicação expressa do dispositivo
legal que teria sido interpretado e aplicado de forma divergente.
4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, mesmo na interposição
do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, deve ser
invocado o dispositivo de lei violado.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por REJANE MARIA PESSOA
DANTAS e AMILTON SERVULO DANTAS contra decisão monocrática de minha
relatoria que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (fls. 396-404).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5a REGIÃO assim
ementado (fls. 84-85):

Processual Civil. Agravo de instrumento. Tutela antecipada
objetivando nulidade de leilão. Indeferimento. Ausência de
probabilidade do direito. Vício não comprovado. Recurso
improvido.
1. Cinge-se a controvérsia acerca da legalidade da decisão
que indeferiu o pedido de tutela antecipada, objetivando a
manutenção do agravante na posse do imóvel objeto do
processo de consolidação instaurado pela Caixa Econômica
Federal.
2. Consoante relatado, sustenta o agravante que, apesar de
a agravante ter sido intimada pessoalmente para purga da
mora, tal intimação não teria eficácia pois nela não estavam
contidos os valores atualizados do débito para pagamento
no prazo legal de 15 dias. Ainda, alega que o período entre
a data de expedição da intimação e a data de entrega à
agravante foi demasiado longo, havendo erro na
atualização das parcelas vencidas.
3. Em contrarrazões, a Caixa Econômica Federal defende
que a alegação de que a referida intimação é nula por ter
sido entregue com atraso não é fundamento suficiente para
a invalidação do ato do cartório, pois o procedimento de
consolidação, inclusive a referida intimação, era de fácil
alcance pela agravante, que sabia que estava em débito,
podendo, inclusive, a mutuária ter resolvido a questão
administrativamente, pelos canais institucionais da
Instituição Financeira e sua respectiva centralizadora
Documento eletrônico VDA54461172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:39:11
Código de Controle do Documento: b4252eeb-c91c-40c1-addb-53403551bef6

responsável
(CEMAB),
requerendo
o
envio
do
demonstrativo atualizado.
4. Afirma, igualmente, a agravada que, em que pese haver
alegação de que buscou solucionar a questão dos valores e
contabilização das parcelas em aberto, não foi carreada aos
autos nenhuma prova capaz de atestar que, de fato, houve
tal tratativa, de maneira que não há como apontar erros na
conduta da credora que agiu dentro dos parâmetros da
regularidade.
5. Fato é que a mera afirmação de que a notificação para
purga da mora não continha os valores corretos não macula
o ato cartorário, pois caberia ao devedor fiduciário buscar a
Caixa Econômica Federal para realizar, se necessário fosse,
a atualização do débito, o que não ocorreu. Ao contrário,
preferiu o devedor, ora agravante, a vis judicial para tentar
para buscar a anulação do procedimento de consolidação
da propriedade e manter na posse do imóvel, a despeito de
reconhecer que está inadimplente.
6. Dessa forma, o que se vê dos autos é que o agravante,
não demonstrou ter adotado qualquer medida efetiva para
efetuar o adimplemento das prestações contratuais
vencidas, inexistindo a realização de qualquer diligência
que objetivasse o cumprimento dos compromissos
contratuais assumidos. A situação de inadimplência do
particular em relação ao contrato objeto da demanda é
confessada nas próprias razões recursais.
7. Ainda que possa ser comprovada eventual irregularidade
do procedimento de execução extrajudicial durante o curso
da demanda, especialmente em relação à alegação de
ausência(e-STJ
Fl.72)
Documento
recebido
eletronicamente da origem de oportunidade para purgar a
mora, entendo que, neste juízo sumário, não se deve
assegurar a suspensão ou anulação dos atos a serem a
praticados no curso do referido procedimento realizado
pela instituição bancária, mormente em razão do
confessado inadimplemento dos encargos mensais devidos,
aliado ao fato que o mutuário não praticou qualquer
conduta no sentido de resolver a situação de
inadimplemento contratual.
8. Recurso improvido.

Sem embargos de declaração.
Os agravantes alegam, nas razões do agravo interno, que o recurso especial
não traz argumentações genéricas, mas sim especificam com clareza solar e dados
matemáticos inequívocos as irregularidades na intimação para purgação da mora, com
violação do
§ 1o, da
art. 26,
Lei n. 9.514/1997.
Aduzem, ainda, que expressamente invocaram e transcreveram ementas de
julgados desta Corte que evidenciam a divergência de interpretação e aplicação de
referido dispositivo legal.
Assim, não é caso de incidência do óbice da Súmula n. 284/STJ.
Documento eletrônico VDA54461172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:39:11
Código de Controle do Documento: b4252eeb-c91c-40c1-addb-53403551bef6

Pugnam, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma para conhecimento e provimento
do recurso especial.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 424-436).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Cinge-se a controvérsia a verificar se o recurso especial apresenta
fundamentação suficiente quanto ao dispositivo legal supostamente violado e à
divergência jurisprudencial, comportando conhecimento.
Consoante aludido na decisão agravada, no especial não foi apontado
especificamente nenhum dispositivo legal supostamente violado pelo acórdão recorrido.
A referência expressa ao
§ 1o, da
se deu em contexto de
art. 26,
Lei n. 9.514/1997
generalidade das argumentações, discorrendo os recorrentes sobre o arcabouço
normativo que entendem ser aplicável ao caso.
Da mesma forma, no que concerne à alegada divergência jurisprudencial,
não houve o necessário cotejo analítico entre o acórdão recorrido e aqueles apontados
como paradigmas, bem como não foi apontado especificamente o dispositivo legal que
teria sido interpretado e aplicado de forma divergente. Em recurso especial, não basta a
mera citação de outros arestos para se ter por fundamentada a alegação de dissídio
jurisprudencial.
Nesse sentido, sintetizando a ausência de indicação precisa do dispositivo
legal violado, quer com fundamento na alínea "a", quer na "c" do permissivo
constitucional, cito o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ARTIGOS
DE
LEI
MENCIONADOS DE PASSAGEM NA PETIÇÃO DE
RECURSO
ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF.
DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. NECESSIDADE DE
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO.
1. Impossível o conhecimento do recurso pela alínea a. Isto
porque não há na petição do recurso especial a clara
indicação dos dispositivos legais que se entende por
violados. A citação de passagem de artigos de lei não é
suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a
lei federal, já que impossível identificar se o foram citados
meramente a título argumentativo ou invocados como
núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie,
por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF: "É
Documento eletrônico VDA54461172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:39:11
Código de Controle do Documento: b4252eeb-c91c-40c1-addb-53403551bef6

inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência
na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia". Precedente: REsp. n . 1.116.473 / RS,
Segunda Turma, Rel. Min . Mauro Campbell Marques,
julgado em 02.02.2012.
2. Quanto ao dissídio, além de não ter sido adequadamente
demonstrado (houve apenas colagem de ementas), de
observar que a jurisprudência deste STJ firmou-se no
sentido de que mesmo na interposição do especial pelo
dissídio deve ser invocado o dispositivo de lei violado para
fins de conhecimento do recurso especial pela alínea c, do
III, da
Precedentes: AgRg no REsp
art. 105,
CF/88.
1395538 / PB, Segunda Turma, Rel. Min . Herman
Benjamin, julgado em 19.09.2013; AgRg no REsp
1311820 / PB, Primeira Turma, Rel. Min . Sérgio Kukina,
julgado em 20.06.2013; AgRg no REsp 1347090 / SP,
Quinta Turma, Rel. Min . Jorge Mussi, julgado em
18.12.2012.
3. O recurso de agravo interno não pode ser utilizado para
corrigir, complementar ou esclarecer a petição do recurso
especial.
4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1958451 CE 2021/0283484-2,
Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
Data de Julgamento:
T2 - SEGUNDA
21/03/2022,
TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2022)

Assim, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelos agravantes, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54461172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:39:11
Código de Controle do Documento: b4252eeb-c91c-40c1-addb-53403551bef6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.933.064 / RN
Número Registro: 2025/0169219-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08016756320244058401 08122103420244050000 8016756320244058401 8122103420244050000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : REJANE MARIA PESSOA DANTAS
AGRAVANTE : AMILTON SERVULO DANTAS
ADVOGADO
: VINICIUS VICTOR LIMA DE CARVALHO - RN003074
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : MURILO MARIZ DE FARIA NETO - RN005691
CRISTIANO LUIZ BARROS FERNANDES DA COSTA - RN005695
CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
ISABELLA MELO DE SOUZA RODRIGUES REBOUÇAS LOPES -
RN008147
GABRIELLA DE MELO SOUZA RODRIGUES REBOUÇAS BARROS
- RN006747
RAFAELLA MELO DE SOUZA RODRIGUES REBOUÇAS -
RN006808
MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES - RN005553
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - CE044762A
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - MG217153
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - PB027598A
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - AC006160
Documento eletrônico VDA55073993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:47:42
Código de Controle do Documento: 8832f2cd-6dac-4f9c-82b7-272856adea96

MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - PE058790
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - MA024851A
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - AM0A1826
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - BA073409
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - RR000699A
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - RS128353A
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - SE001333A
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - SP478882
WIDDYANE DE MELO NOBRE - RN017578
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : REJANE MARIA PESSOA DANTAS
AGRAVANTE : AMILTON SERVULO DANTAS
ADVOGADO
: VINICIUS VICTOR LIMA DE CARVALHO - RN003074
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : MURILO MARIZ DE FARIA NETO - RN005691
CRISTIANO LUIZ BARROS FERNANDES DA COSTA - RN005695
CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
ISABELLA MELO DE SOUZA RODRIGUES REBOUÇAS LOPES -
RN008147
GABRIELLA DE MELO SOUZA RODRIGUES REBOUÇAS BARROS
- RN006747
RAFAELLA MELO DE SOUZA RODRIGUES REBOUÇAS -
RN006808
MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES - RN005553
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - CE044762A
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - MG217153
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - PB027598A
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - AC006160
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - PE058790
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - MA024851A
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - AM0A1826
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - BA073409
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - RR000699A
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - RS128353A
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - SE001333A
Documento eletrônico VDA55073993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:47:42
Código de Controle do Documento: 8832f2cd-6dac-4f9c-82b7-272856adea96

MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - SP478882
WIDDYANE DE MELO NOBRE - RN017578
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:47:42
Código de Controle do Documento: 8832f2cd-6dac-4f9c-82b7-272856adea96